Tribunal: TJDFT
Processo: 0715835-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Reconhecimento de união estável. Requisitos não preenchidos. Publicidade. Intenção de constituir família. Imóvel adquirido durante a convivência. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável e partilha de imóvel adquirido durante a convivência.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento de união estável havida entre as partes, com a consequente divisão de bem imóvel adquirido durante o período.
III. Razões de decidir
3. A união estável se configura pelo preenchimento dos requisitos elencados nos arts. 1.723 e 1.724 do CC.
4. Não demonstrados os requisitos da publicidade e da intenção de constituir família, é inviável o reconhecimento da união estável.
5. A separação judicial, embora possibilite a constituição de nova união, não comprova que os conviventes assumiram o relacionamento de forma pública, levando à conclusão de que se tratava de relação extraconjugal.
6. A intenção de constituir família é um elemento subjetivo fundamental ao reconhecimento da união estável que, orientado pelo conceito moderno e eudemonista de “família”, valoriza os laços afetivos e a solidariedade mútua, independentemente da existência de filhos.
6.1. O nascimento de um filho em comum, por si só, não caracteriza o desejo de formar uma família.
6.2. A ausência de provas documentais de coabitação, compartilhamento de despesas ou outros elementos que evidenciem uma comunhão de vida impossibilita o reconhecimento da intenção de constituir família.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A união estável exige a comprovação de convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, não sendo suficiente a existência de filhos em comum para a sua configuração.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.723, 1.724.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0760786-17.2021.8.07.0016, Rel(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, p. 09.09.2023.